Tribunal: TJMT
Processo: 1012496-87.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012496-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (RECORRIDO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, quantia que entendo mais adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 21 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso em transporte aéreo superior a 21 horas, fixando indenização em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Verificar a responsabilidade da empresa aérea por cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino final, diante da alegação de manutenção não programada da aeronave, e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.

5. Redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar procedente os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A controvérsia insere-se no contexto de contrato de transporte aéreo de passageiros, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

É dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, adotar medidas eficazes e preventivas para assegurar o cumprimento pontual e seguro do contrato de transporte.

No caso, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea para o trajeto Cuiabá – Porto Alegre, com chegada prevista para as 13h40 do dia 08/11/2024.

Entretanto, devido ao cancelamento do voo, a parte autora foi reacomodada em outro itinerário, que incluiu pernoite em Guarulhos/SP, e embarque na manhã seguinte para Porto Alegre, chegando ao destino final apenas às 11h30 do dia 09/11/2024.

Tal alteração resultou em atraso de aproximadamente 21 horas e 50 minutos em relação ao voo originalmente contratado.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

A manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso, entendo excessivo o valor arbitrado na origem, razão pela qual reduzo a indenização para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia mais adequada e proporcional, conforme os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Ressalte-se, por fim, que embora o autor alegue ter chegado ao destino final apenas às 14h, o compromisso contratual da companhia aérea restringia-se ao transporte até a cidade de Porto Alegre, sendo irrelevante, para fins de responsabilização da empresa, o trecho subsequente realizado por conta e iniciativa exclusiva do passageiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025